Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-63.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, notadamente, pelo depoimento da testemunha policial em Juízo, corroborado pelas imagens da câmera de segurança que captou a ação delitiva, bem como, pela versão da vítima na fase policial, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 1.1. O artigo 155, do Código de Processo Penal, não impede que os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial, aliados a outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, sejam utilizados para embasar a condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.